Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-53.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001623-53.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIAS DOS SANTOS PERES

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. PERÍODO PROLONGADO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O fornecimento de água é serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, conforme previsto no art. 22 do CDC e no art. 10, I, da Lei 7.783/89, sendo que sua interrupção indevida gera dano moral in re ipsa.

A alegação de caso fortuito/força maior decorrente de estiagem na região não exime a responsabilidade da concessionária quando não comprovadas suficientemente a adoção de medidas eficazes para mitigar os efeitos do problema.

A interrupção no fornecimento de água por período prolongado (aproximadamente 30 dias) configura dano moral indenizável, pois priva o consumidor de serviço essencial à sua dignidade.

Mantém-se o valor da indenização fixado na sentença quando atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da medida e as condições econômicas das partes.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001623-53.2019.8.05.0172
, em que figura como
apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como
apelado ELIAS DOS SANTOS PERES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora